Tribunal: TJSP
Processo: 1006899-12.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material evidenciado relacionado ao cômputo numerário da base de cálculo dos honorários advocatícios para os fins de enquadramento na faixa percentual legal (artigo 85, § 3o do CPC). Tendo em vista que a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da diferença apurada entre o valor executado e o valor devido, deve-se retificar o percentual de 12% estipulado

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material evidenciado relacionado ao cômputo numerário da base de cálculo dos honorários advocatícios para os fins de enquadramento na faixa percentual legal (artigo 85, § 3o do CPC). Tendo em vista que a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da diferença apurada entre o valor executado e o valor devido, deve-se retificar o percentual de 12% estipulado quando da majoração destes em sede recursal (artigo 85, §11o do CPC), eis que já arbitrados no limite máximo legal de 10%. Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração para manter-se os honorários advocatícios fixados em sentença, no percentual de 10% sobre o valor da diferença apurada entre o valor executado e o valor devido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006899-12.2015.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS
DE RIBEIRAO PRETO - DAERP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos de declaração para manter-se os honorários advocatícios fixados em
sentença, no percentual de 10% sobre o valor da diferença apurada entre o valor
executado e o valor devido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006899-12.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 33001
2
Voto no 33001
Comarca:
Ribeirão Preto
Embargante:
Fazenda Pública do Estado de São Paulo (embargante-
executado)
Embargado:
Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto
DAERP (embargado-exequente)
Ementa: Embargos de declaração. Erro material evidenciado
relacionado ao cômputo numerário da base de cálculo dos
honorários advocatícios para os fins de enquadramento na faixa
percentual legal (artigo 85, § 3o do CPC). Tendo em vista que a
sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da diferença
apurada entre o valor executado e o valor devido, deve-se retificar
o percentual de 12% estipulado quando da majoração destes em
sede recursal (artigo 85, §11o do CPC), eis que já arbitrados no
limite máximo legal de 10%. Acolhem-se parcialmente os
embargos de declaração para manter-se os honorários advocatícios
fixados em sentença, no percentual de 10% sobre o valor da
diferença apurada entre o valor executado e o valor devido.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 103/110 que, por votação unânime, negou provimento
à apelação do Estado de São Paulo (embargante-executado), com a
participação dos Desembargadores Wanderley José Federighi (2o
Juiz) e Henrique Harris Júnior (3° Juiz).
Ficou decidido que a sentença seria mantida em seus
exatos termos , com o fim de que a execução prosseguisse, tão
somente, em relação ao débito atinente ao exercício de 2008.
Diante do insucesso recursal, foi consignado que a verba
honorária seria majorada de 10% para 12 % (doze por cento) sobre o
valor da diferença apurada entre o valor executado e o valor devido,
nos termos do artigo 85, §11o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006899-12.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 33001
3
Sustenta o embargante a ocorrência de contradição no
julgado no tocante aos honorários advocatícios com relação à
aplicação do artigo 85, §§ 3o, 8o e 11o do CPC. Alega que não foi
considerada a hipótese de fixação do montante por equidade. Além
disso, aduz que a causa situa-se acima de 2.000 mil salários e, nessa
faixa, o percentual a ser observado é de 5% a 8%, inclusive, para a
majoração recursal, de modo que o percentual de 12% configura
evidente erro a justificar a atribuição de caráter infringente à decisão.
Requer o acolhimento dos presentes aclaratórios para a redução da
verba honorária, com a aplicação do critério da equidade para
arbitramento de valor fora dos limites do § 3o do artigo 85 ou,
alternativamente, para fixação de 5% do valor do débito atualizado
(fls. 01/09).
Manifestação do embargado a fls. 14/16. Nesta, o DAERP
assinala a preclusão consumativa quanto à verba honorária de 10%
arbitrada em sentença de 1o grau, matéria não atacada em sede de
recurso de apelação e a ausência de vício no acórdão, eis que a
Turma Julgadora apenas majorou os honorários com amparo no
artigo 85, §11o do CPC.
É o relatório.
Assiste razão em parte à Fazenda embargante apenas
com relação ao percentual estipulado para majoração da verba
honorária, a teor do artigo 85, §11o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006899-12.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 33001
4
Com efeito, verifica-se erro material relacionado ao
cômputo numerário da base de cálculo dos honorários advocatícios
para os fins de enquadramento na faixa percentual legal (artigo 85, §
3o do CPC).
A sentença assim arbitrou a verba sucumbencial:
“Pela sucumbência mínima da parte embargada, condeno
a parte embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da diferença apurada entre o valor
executado e o valor devido, nos termos do art. 85, § 3o, I, c.c.
parágrafo único do art. 86, ambos do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/15)”.
Como se extrai do desfecho dado à lide e da própria
decisão em comento, o proveito econômico da Fazenda do Estado
(embargante-executado) a ser considerado foi a diferença apurada
entre o valor executado (R$ 1.530.105,15) e o valor devido (R$
1.1167,970,02 crédito de 2008).
Assim, a base de cálculo dos honorários perfaz o valor de
R$ 362.135,13, correspondentes aos créditos dos anos de 2000 e
2002, que foram considerados prescritos.
Tal
montante,
ainda
que
atualizado,
enquadra-se
perfeitamente na faixa percentual prevista no inciso II do § 3o do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006899-12.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 33001
5
85 do CPC, ou seja, mínimo de 8% e máximo de 10%.
Logo, tendo em vista que a sentença fixou os honorários
em 10% sobre o valor da diferença apurada entre o valor executado e
o valor devido, deve-se retificar o percentual de 12% estipulado
quando da majoração destes em sede recursal (artigo 85, §11o do
CPC), eis que já arbitrados no limite máximo legal de 10%.
No mais, não há que se falar em erro da decisão pela não
aplicação do critério de equidade para fixação dos honorários, eis que
o percentual arbitrado no patamar legal reflete quantia compatível e
proporcional com o trabalho realizado, digna a remunerar o patrono da
parte vencedora, em perfeita consonância com o labor e tempo
despendidos, a natureza e a importância da causa, bem como o lugar
da prestação do serviço, a teor do § 2o, I a IV do art. 85 do CPC, sem
onerar em demasia o Erário.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos
de declaração para manter-se os honorários advocatícios fixados
em sentença, no percentual de 10% sobre o valor da diferença
apurada entre o valor executado e o valor devido.
BEATRIZ BRAGA
Relatora